Tribunal: TJES
Processo: 5005438-16.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005438-16.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIESSE DA SILVA COSTA
RECORRIDO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034953-19.2024.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
:
CLEAN BEST LAVANDERIAS LTDA
EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E O MENCIONADO NO JULGAMENTO COLEGIADO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por ELIESSE DA SILVA COSTA contra DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA. com o objetivo de obter reparação por falha na prestação de serviço bancário. Alega a autora que teve transações de cartão de crédito recusadas indevidamente, seguidas de lançamentos triplos na fatura e, após solução administrativa paliativa, a ré reverteu os estornos ("Ajuste Crédito"), elevando o débito a patamares superiores ao seu limite e desorganizando suas finanças essenciais. Sustenta a parte requerente que houve falha grave e desvio produtivo do consumidor. Por fim, busca a condenação da ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO (...) para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais em favor da autora, com juros de mora e correção monetária da citação (14/05/2025) em diante pela Taxa Selic (...)"
.

4. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado apresentando argumentos de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito. Esta Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.

5. No entanto, a ré opôs Embargos de Declaração alegando erro material, pois o acórdão mencionou que o
quantum
fixado pelo magistrado de primeiro grau teria sido de R$5.000,00, quando o valor correto da sentença é R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em sanar erro material no corpo do acórdão embargado, retificando o valor da condenação de primeiro grau que foi mantida pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração são cabíveis para eliminar erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

8. Verifica-se que, de fato, ocorreu inexatidão material no acórdão ao registrar que o magistrado sentenciante fixou o valor de R$5.000,00. Conforme se extrai do dispositivo da sentença, a condenação real foi de R$3.000,00.

9. A retificação não altera o mérito do julgamento, que permanece pelo desprovimento do recurso inominado ante a flagrante falha na prestação do serviço (recusa indevida, cobrança triplicada e reversão injustificada de estornos) e a correta aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

10. Assim, acolho os embargos apenas para substituir a menção ao valor de R$5.000,00 pelo valor correto de R$3.000,00 no corpo da fundamentação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
para sanar o erro material apontado, passando o item 9 do voto condutor a ter a seguinte redação:
“(...) Outrossim, quantum indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante (R$3.000,00), mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.”
.

12. No mérito, permanece o resultado de
DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo-se a sentença em seus demais termos e fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)